Tribunal: TJDFT
Processo: 0727257-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AUMENTO DA CARGA SUCUMBENCIAL DA PARTE APELADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. A majoração dos honorários recursais é cabível quando o recurso não é conhecido ou julgado favorável ou desfavoravelmente, tudo à unanimidade (art. 85, §11, CPC). De qualquer sorte, essa elevação dos honorários, quando desprovido o recurso, não poderá resultar em aumento do prejuízo patrimonial da parte recorrida, que, em tese, teria se saído vencedora na instância revisora.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.